Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA ESCOLAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. POSSIBILIDADE. MONITOR ESCOLAR NÃO EXCLUSIVO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
1. Nos termos do art. 208, III, da Constituição Federal, incumbe ao Estado fornecer atendimento especial nas escolas públicas aos alunos com deficiência, integrando-os ao ambiente social, o que é corroborado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/1996) e por toda a legislação de regência.
2. O menor tem direito público subjetivo de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado e de exigir a prestação adequada, não apenas no que diz respeito ao seu efetivo aprendizado, mas, principalmente, no que tange ao acompanhamento por monitor especializado, desde que demonstrada a necessidade dessa medida para promover a sua evolução emocional, acadêmica e intelectual.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente o laudo médico elaborado pelo profissional que assiste o infante e os registros de avaliação elaborados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, comprova a necessidade de o autor, menor portador do transtorno do espectro autista (TEA), ser acompanhado de forma individualizada e por monitor devidamente qualificado para tal.
4. Cabe ao Poder Judiciário intervir com vistas a assegurar a efetivação de direito subjetivo constitucional do infante, sendo injustificável a recusa do Distrito Federal em disponibilizar monitor educacional ao menor durante o período de permanência na escola, o que se revela imprescindível ao seu pleno desenvolvimento nos aspectos físico, sensorial, intelectual e social.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados no juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.